Tribunal: TJDFT
Processo: 0705858-37.2021.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que reconheceu a existência de união estável entre a autora e o falecido apenas por determinado período, afastando sua continuidade até a data do óbito. A embargante alegou omissão do acórdão quanto à análise do depoimento do filho do falecido e pleiteou prequestionamento de dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise de depoimento testemunhal relevante; e (ii) aferir a viabilidade de prequestionamento por meio de embargos de declaração, mesmo diante da ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão enfrentou expressamente o conteúdo do depoimento do filho do falecido e o cotejou com os demais elementos dos autos, não havendo omissão relevante.
4. A utilização dos embargos de declaração com a exclusiva finalidade de prequestionamento não supre a inexistência de vícios decisórios previstos no art. 1.022 do CPC.
5. O recurso evidencia inconformismo com o mérito da decisão, não se prestando os embargos ao reexame da matéria já decidida.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 373, I; CC, art. 1.723; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.660.317/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.10.2019.
(lp)